Tribunal: TJSP
Processo: 1002213-60.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação rescisória de contrato. Celebração de contrato no exterior e com cláusula de eleição de foro exclusivo para o país estrangeiro. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito. Abusividade da eleição de foro reconhecida, pois colocam as consumidoras em extrema desvantagem. Competência da autoridade brasileira, por força do art. 22, inc. II do CPC. Ilegitimidade da Corré Royal

Ementa:
Ação rescisória de contrato. Celebração de contrato no exterior e com cláusula de eleição de foro exclusivo para o país estrangeiro. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito. Abusividade da eleição de foro reconhecida, pois colocam as consumidoras em extrema desvantagem. Competência da autoridade brasileira, por força do art. 22, inc. II do CPC. Ilegitimidade da Corré Royal Holiday Brasil. Empresa brasileira que não possui qualquer vínculo com o negócio entabulado entre as partes, celebrado após a decretação de falência. Solidariedade não se presume, depende de lei ou da vontade das partes. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada em parte.